Tribunal: STF
Processo: MS 35208
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira em face de ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 1.446/17, que determinou ao impetrante o ressarcimento ao erário em virtude de condenação em Tomada de Contas Especial.
    Em 9/8/2018, a Procuradoria-Geral da República formulou requerimento nos seguintes termos, in verbis: 
    “Nada obstante a concessão de medida liminar, entende-se que não é possível lançar uma manifestação segura sobre o mérito desta ação mandamental, sem que se obtenha da parte ora impetrante a comprovação dos marcos decadenciais e prescricionais citados ao longo das razões do mandado de segurança que respaldariam o pedido de nulidade da condenação de ressarcimento de danos ao erário. 
    Por essa razão, o Ministério Público Federal requer a realização da mencionada diligência, com posterior vista dos autos para nova manifestação. “ (Grifei). 
    É o relatório. DECIDO.
    DEFIRO o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República. Consectariamente: 
    (1) Intime-se a parte impetrante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos comprobatórios solicitados pela Procuradoria-Geral da República, no bojo do e-Doc n. 33. 
    (2) Em seguida, conceda-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para que efetivamente apresente manifestação acerca da controvérsia jurídica presente nestes autos, em cumprimento ao art. 12, caput, da Lei 12.016/2009. 
    (3) Ao fim, retornem-se os autos conclusos para este Relator a fim de proferir dirimir o conflito, que já perdura por mais de 3 (três) anos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente